Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705961-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS RECORRIDO: BRASPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, LUIZ CARLOS DE ARAUJO DUARTE, SILVIO ALVES DUARTE DESPACHO Na petição de ID no 43601450, a recorrente requer o desentranhamento das petições apresentadas em duplicidade, em virtude de erro no sistema, por ocasião da interposição do recurso especial. Aduz, ainda, que recolheu o preparo recursal, consoante documento juntado no ID no 43112853. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar as referidas peças processuais, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo. No tocante ao preparo, verifica-se que a certidão de ID no 43261804 intimou a recorrente para complementar o valor do preparo e não para comprovar o recolhimento. Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007